Tribunal: TJMT
Processo: 1004580-96.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004580-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JANETE HENRIQUE DE LIMA SANTANA - CPF: 033.216.187-02 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1004580-96.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravante:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Agravada:
JANETE HENRIQUE DE LIMA SANTANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 9/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR MUNICIPAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTES SOBRE 45 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ente público municipal contra decisão monocrática que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre 02/2020 e 09/2024, e condenou ao pagamento de FGTS e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional incidente sobre 45 dias, referentes aos anos de 2020 a 2024.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do FGTS, a inexistência de desvirtuamento contratual e a incidência do terço constitucional apenas sobre 30 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento das contratações temporárias, ensejando a nulidade contratual e o consequente pagamento de FGTS; e (ii) estabelecer se a parte autora faz jus às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos comprovam a prestação contínua de serviços como professora municipal por aproximadamente 55 meses, mediante renovações sucessivas, superando o limite de 12 meses prorrogáveis uma vez, previsto no art. 4º, II, da Lei Municipal nº 2.613/2003, configurando desvirtuamento e nulidade da contratação nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

A nulidade da contratação temporária, quando há violação ao art. 37, IX, da CF/1988, gera o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, da tese fixada no Tema 916 do STF e da Súmula 466 do STJ.

A jurisprudência local, consolidada na Súmula 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso, reconhece que o servidor temporário irregularmente contratado faz jus aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

A alegação de natureza administrativa do contrato não afasta o direito ao FGTS quando há declaração de nulidade por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal.

O STF, no Tema 551 (RE 1.066.677), admite o pagamento de férias e terço constitucional quando a contratação temporária é desvirtuada ou quando há previsão legal expressa, ambas presentes no caso concreto.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012 assegura férias anuais de 30 dias e mais 15 dias de recesso escolar aos professores em efetivo exercício, além do adicional de um terço sobre o período integral.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou que professores, inclusive temporários, fazem jus a 45 dias de férias, com adicional de um terço sobre todo o período, entendimento reproduzido na Súmula 20 das Turmas Recursais.

A alteração promovida pela LCM nº 4.735/2021 não retroage para alcançar períodos anteriores e não modifica o direito adquirido ao adicional sobre 45 dias de férias, pois a mudança de nomenclatura para “recesso escolar” não altera a natureza jurídica do descanso remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sucessão de contratos temporários que ultrapassa o limite máximo previsto na Lei Municipal nº 2.613/2003 caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e acarreta a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na tese fixada no Tema 916 do STF.

O professor contratado temporariamente, quando constatado o desvirtuamento ou havendo previsão legal específica, faz jus às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LINDB, art. 6º; Lei Municipal nº 2.613/2003, art. 4º, II; LCM nº 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677, Tema 551; STJ, Súmula 466; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Tema 04; Turmas Recursais/MT, Súmula 20 e Súmula 26; TJMT – N.U 1003277-47.2025.8.11.0002, Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 311151396), que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 02/2020 a 09/2024 e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes a título de FGTS e férias proporcionais referentes aos anos de 2020 a 2024, acrescidas do terço constitucional, incidentes sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade do FGTS aos contratos temporários de natureza administrativa; b) a inexistência de desvirtuamento contratual; e c) que o terço constitucional de férias deve incidir apenas sobre 30 dias, conforme alteração promovida pela Lei Complementar Municipal nº 4.735/2021.

Em contrarrazões (ID 324777378), a agravada refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática, ao reconhecer o direito da parte autora ao FGTS e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, está conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Pois bem, a decisão agravada reconheceu corretamente a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, tendo em vista as sucessivas renovações que descaracterizaram a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988.

Conforme documentação juntada aos autos (ID 183644834), restou comprovada a contratação da autora como professora municipal nos períodos de 02/2019 a 07/2019, 07/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020, 03/2021 a 01/2022, 02/2022 a 12/2022, 02/2023 a 12/2023 e 03/2024 a 12/2024, totalizando aproximadamente 55 meses de serviço.

A Lei Municipal nº 2.613/2003, que disciplina a contratação temporária no município de Várzea Grande, estabelece em seu art. 4º, II, que as contratações de professores substitutos (art. 2º, III) podem ser prorrogadas pelo mesmo período, observado o prazo máximo de 12 (doze) meses.

No caso em análise, as sucessivas renovações contratuais por período muito superior ao limite legal (55 meses) evidenciam o desvirtuamento da contratação temporária, configurando nulidade nos termos do art. 37, §2º, da CF/1988.

Quanto ao direito ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 705.140/RS (Tema 916), firmou a seguinte tese: "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
".

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 é expresso ao determinar que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Nesse sentido, a Súmula 466 do STJ estabelece que "
o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ademais, a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso dispõe que "
o servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

O argumento do agravante de que o FGTS não seria devido em contratos administrativos
não
se sustenta quando reconhecida a nulidade contratual, conforme pacífica jurisprudência do STF e das Turmas Recursais de Mato Grosso. A citação do acórdão do TJMT (ReeNec 82231/2017)
não
se aplica ao caso concreto, pois
naquele julgado não foi reconhecida a continuidade contratual
, situação diversa da presente, onde houve sucessivas renovações por mais de 5 anos
.

Portanto, declarada a nulidade dos contratos temporários em razão do desvirtuamento da contratação, é devido o recolhimento do FGTS sobre a remuneração da parte autora no período não prescrito, conforme decidido monocraticamente.

No que tange às férias e ao terço constitucional, o STF, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No caso em análise, além do desvirtuamento da contratação temporária já reconhecido, há expressa previsão legal assegurando o direito às férias e ao terço constitucional.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o estatuto e plano de carreira dos profissionais da educação escolar básica da rede pública do Município de Várzea Grande, estabelece em seu art. 78, I, que os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de 30 (trinta) dias, segundo o calendário escolar,
e no §1º prevê que
"
os professores em efetivo exercício de sala de aula,
gozarão de 15 (quinze) dias de recesso escolar no término do 1º semestre letivo previsto no calendário escolar
" (grifei).

Ademais, o art. 79 da mesma lei complementar assegura que "
independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Escolar Básica por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço (1/3) do subsídio no período de férias
".

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a tese de que "
os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias"
e que
"
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias
".

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 20 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece: "
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de
45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
" (grifei).

Quanto à alegação do agravante de que a Lei Complementar nº 4.735/2021 teria alterado o regime de férias dos professores, limitando-as a 30 dias, cabe destacar que tal alteração
não
pode retroagir para prejudicar direitos já adquiridos nos períodos anteriores à sua vigência.

Ademais,
a alteração legislativa
que passou a denominar os 15 dias do meio do ano como "
recesso escolar
"
não modifica a natureza jurídica do instituto nem afasta o direito ao adicional de 1/3 sobre todo o período de descanso remunerado
, conforme já pacificado na jurisprudência local.

Portanto, correta a decisão monocrática ao reconhecer o direito da parte autora às férias proporcionais referentes aos anos de 2020 a 2024, acrescidas do terço constitucional, incidentes sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 45 DIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados entre professora e ente municipal no período de 02/2020 a 12/2024, condenando o município ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional sobre 45 dias.

O agravante sustenta a inaplicabilidade do FGTS aos contratos administrativos, a inexistência de desvirtuamento e a limitação do adicional de férias a 30 dias, com base em alteração legislativa municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários configura desvirtuamento da contratação por excepcional interesse público, ensejando a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/1988; e (ii) verificar se o servidor temporário, na hipótese de nulidade contratual e conforme legislação municipal, faz jus ao FGTS e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessiva renovação de contratos temporários por período superior ao limite legal de 12 meses (Lei Municipal nº 2.613/2003, art. 4º, II) descaracteriza a excepcionalidade da contratação e acarreta sua nulidade, nos termos do art. 37, §2º, da CF/1988.

O STF, no RE nº 705.140/RS (Tema 916), fixou a tese de que o contratado irregularmente por tempo determinado tem direito apenas aos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A Súmula 466 do STJ e a Súmula 26 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidam o direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso público.

O STF, no RE nº 1.066.677 (Tema 551), reconhece o direito ao terço constitucional de férias e ao décimo terceiro salário quando houver desvirtuamento da contratação temporária ou expressa previsão legal.

A Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012 garante aos professores férias de 30 dias mais 15 dias de recesso escolar, com adicional de um terço, perfazendo 45 dias de descanso remunerado.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), e a Súmula 20 das Turmas Recursais estaduais asseguram o adicional de férias sobre 45 dias aos professores da rede pública.

A Lei Complementar Municipal nº 4.735/2021 não retroage para limitar direitos adquiridos sob a legislação anterior, nem altera a natureza jurídica do período de descanso, que continua a gerar o direito ao terço constitucional integral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva de contratos temporários por prazo superior ao permitido em lei configura desvirtuamento da excepcionalidade, tornando nulo o vínculo e gerando o direito ao FGTS.

O servidor contratado temporariamente que exerceu função de professor e teve reconhecida a nulidade do contrato faz jus ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, conforme legislação municipal e jurisprudência dominante.

Alteração legislativa posterior que reduz o período de férias não retroage para alcançar direitos adquiridos sob regime anterior
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 2.613/2003, art. 4º, II; LC Municipal nº 3.797/2012, arts. 78 e 79; LC Municipal nº 4.735/2021; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.11.2015; STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.06.2020; STJ, Súmula 466; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); Turmas Recursais de MT, Súmulas 20 e 26.

(N.U 1003277-47.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025